Tribunal: TJSP
Processo: 0002909-54.2017.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Impugnação ao cumprimento de sentença - V. Acórdão que negou provimento ao recurso dos exequentes – Erro material e Omissão – Alegação de que o V. Acórdão contém erro material pois se refere à apelação como agravo de instrumento – Erro material corrigido – Alegação de falta de intimação do Advogado dos embargantes acerca da oposição ao julgamento virtual –

Ementa:

Embargos de declaração – Apelação – Impugnação ao cumprimento de sentença - V. Acórdão que negou provimento ao recurso dos exequentes – Erro material e Omissão – Alegação de que o V. Acórdão contém erro material pois se refere à apelação como agravo de instrumento – Erro material corrigido – Alegação de falta de intimação do Advogado dos embargantes acerca da oposição ao julgamento virtual – Vício, todavia, inexistente – Intimação devidamente realizada através do DJE – Nulidade não caracterizada - Omissão – Vício não caracterizado – É manifestamente inadmissível emprestar efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração sem que ocorra omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato no acórdão impugnado – No mais, os embargos de declaração não podem ser opostos com o fito de se proceder a novo julgamento do feito – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Para que se tenha por configurado o pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado - Prequestionamento implícito (CPC, art. 1.025) – Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0002909-54.2017.8.26.0152/50000, da Comarca
de Cotia, em que são embargantes ALESSANDRA ARAUJO GUIMARÃES
CHIARELLI e MARCO ANTONIO CHIARELLI, são embargados CRISVAL
S/C DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA e
ALBERTO PEREIRA DE CASTRO S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Embargos de declaração parcialmente acolhidos por
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos
de
Declaração
Cível
0002909-54.2017.8.26.0152/50000
Embargtes: Alessandra Araujo Guimarães Chiarelli e Marco
Antonio Chiarelli
Embargdos: Crisval S/c de Empreendimentos Imobiliarios e
Participacoes Ltda e Alberto Pereira de Castro S/c Ltda
Cotia
Cumprimento de sentença
Voto no 3931
Embargos de declaração – Apelação – Impugnação ao
cumprimento de sentença - V. Acórdão que negou provimento ao
recurso dos exequentes – Erro material e Omissão –
Alegação de que o V. Acórdão contém erro material pois se refere
à apelação como agravo de instrumento – Erro material corrigido –
Alegação de falta de intimação do Advogado dos embargantes
acerca da oposição ao julgamento virtual – Vício, todavia,
inexistente – Intimação devidamente realizada através do DJE –
Nulidade não caracterizada - Omissão – Vício não caracterizado –
É manifestamente inadmissível emprestar efeitos infringentes ou
modificativos aos embargos de declaração sem que ocorra
omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato no acórdão
impugnado – No mais, os embargos de declaração não podem ser
opostos com o fito de se proceder a novo julgamento do feito –
Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Para que se
tenha por configurado o pressuposto do prequestionamento, é
bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido questão
federal controvertida, não se exigindo que haja expressa menção
ao dispositivo legal pretensamente violado - Prequestionamento
implícito (CPC, art. 1.025) – Embargos de declaração
parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão de fls. 428/437, que negou provimento ao recurso dos
exequentes, visando prequestionar a matéria para alcançar a Instância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior.
Insurgem-se os credores, ora embargantes, alegando
que há erro material e omissões no V. Acórdão.
Alegam que em 6 (seis) oportunidades a discussão
nessa sede de apelação é indicada como agravo de instrumento,
tornando-se necessária a correção, diante do rigor exigido pelo Recurso
Especial que será interposto contra o presente acórdão. Aduz que além
desses erros materiais de denominação, também consta do V. Acórdão
a informação de que não houve oposição ao julgamento virtual,
entretanto, tal nem poderia ocorrer à míngua de intimação sobre o
referido julgamento.
Sustentam, ainda, que a decisão é omissa, uma vez
que não se manifestou sobre o art. 1.316, II do Código Civil de 1916,
(atualmente, art. 682, II, do Código Civil vigente) e os arts. 265, I e
266 do CPC de 1973 (atualmente, arts. 313, I e 314 do CPC vigente).
Argumentam que que a fundamentação do decido
buscou amparo em precedentes do STJ, com a citação do AI 461.375-
RS-AgRg-EDcl (Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 21.8.03) e do REsp
526.570-EDcl (Rel. Min. Castro Filho, julgado em 16.3.06), e que muito
embora não seja aplicável o inciso IV do art. 927 do CPC ao presente
caso, que o entendimento atual do STJ é outro, em mudança ocorrida
há 06 anos atrás, em acórdão da relatoria do Ministro Antonio Carlos
Ferreira (REsp 769.935/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão
Ministro
ANTONIO
CARLOS
FERREIRA,
QUARTA
TURMA,
DJe
25/11/2014).
Sustentam,
ainda,
que
se
faz
necessário
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enfrentamento expresso acerca da aplicação do art. 1.316, II do Código
Civil de 1916, (atualmente, art. 682, II, do Código Civil vigente) e os
arts. 265, I e 266 do CPC de 1973 (atualmente, arts. 313, I e 314 do
CPC vigente).
Requerem o acolhimento dos presentes embargos
de declaração, a fim de que sejam corrigidos os erros materiais, bem
como sanadas as referidas omissões, manifestando-se expressamente
esta Câmara quanto à aplicação ao caso em tela dos artigos supra
referidos.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Os embargos de declaração merecem provimento,
para correção de erro material, exclusivamente.
Prescreve o art. 1.022, I ao III, do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.
Analisando os autos, verifica-se que o V. Acórdão de
fls. 428/437 negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos
exequentes, mantendo a sentença que que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença oposta por Alberto Pereira de Castro para
reconhecer a prescrição intercorrente, extinguindo-se a execução, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do artigo 924, V do CPC.
Constou na referida decisão:
“A anulação pretendida pelos agravantes teria o
efeito de retroagir ao óbito ocorrido no dia 23/07/1999 e,
como corolário, inclusive os atos processuais praticados nos
autos e agravo de instrumento, estariam fulminados.
A
solução
seria
contrária
à
garantia
constitucional da duração razoável do processo, acolhida no
art. 5o, inciso LXXVIII, da Carta Magna, a anulação pretendida
com efeito “ex tunc", no intuito da eternização da execução.
Vale ponderar que o reconhecimento do prazo
prescricional impede a eternização do processo, o que
representaria insegurança jurídica para o jurisdicionado, diante
da inoperância da coisa julgada material.
À propósito:
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO.
Contrato
Bancário.
Extinção pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
Ocorrência. Construção doutrinária e jurisprudencial que pode
ser arguida a qualquer tempo e consiste numa penalidade à
negligência do titular de direito (credor), prestigiando o
princípio da segurança jurídica, que não se coaduna com a
eternização de pendências administrativas ou judiciais. Prazo
que começa a fluir do momento em que a parte, a quem cabia
determinada providência, permaneceu inerte em movimentar o
processo, quando esta era a sua responsabilidade. Súmula 150
do STF que estabelece que a pretensão para execução
prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Hipótese em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o processo ficou paralisado no arquivo, sem qualquer
providência do credor no sentido de encontrar bens passíveis
de constrição, por mais de cinco anos. Prazo prescricional de 5
anos (art. 206, §5o, I, CC/2002) que decorreu. Exequente que
intimada a opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição, nada postulou de relevante para evitar a prescrição
intercorrente.
Decreto
extintivo
mantido.
RECURSO
IMPROVIDO. (TJSP Apelação no 0365887-92.2008.8.26.0577
15a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Ramon Mateo
Júnior J. em 27/01/2020);
Execução Contrato de empréstimo pessoal
Extinção do feito Prescrição intercorrente Impossibilidade de
eternização da ação Entendimento jurisprudencial Prescrição
reconhecida Recurso desprovido Sentença mantida. (TJSP

Apelação no 0001179-63.2001.8.26.0024 - 21a Câmara de
Direito Privado
Rel. Des. Ademir Benedito - J. em
19/08/2019);
Falecida a advogada dos agravantes e passados
mais de 16 (dezesseis) anos do óbito, pois só quando do
ajuizamento da ação de cumprimento de título judicial
cuidaram eles de leva-lo ao conhecimento do Juízo, causa
espécie que aleguem o total desconhecimento do desfecho da
ação de rescisão de contrato e indenizatória. Afinal, a
agravante era irmã da advogada falecida (fls. 343/344), e
conquanto alegue que por motivos relacionados à grande perda
e pelo fato de não ser advogada, nunca mais soube do
processo, lhe é defeso trilhar essa linha.
Assim, nada recomenta, e tudo prestigia, a
convalidação dos atos processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, precedente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: "Não existe irregularidade na intimação do
advogado, quando não há nos autos notícia de seu
falecimento" (5a T., AI 461.375-RS-AgRg-EDcl, rei. Min. Gilson
Dipp, j. 21.8.03, DJU 29.9.03, pág. 312).
Noutro paradigma, o mesmo Tribunal Superior
voltou a assentar que: "Considera-se válida a intimação se a
parte não informou o falecimento de seu patrono, nem
regularizou sua representação processual" (3a T., REsp
526.570-EDcl, rei. Min. Castro Filho, j. 16.3.06, DJU 10.4.06,
pág. 170).
Acrescente-se à fundamentação da decisão
agravada, com relação à inexistência de nulidade em razão do
descumprimento, pelas partes e pelo advogado substabelecido
pela de cujus, do dever de informar o seu óbito, os julgados do
E. Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
INTIMAÇÃO.
PLURALIDADE
DE
ADVOGADOS.
PUBLICAÇÃO NO NOME DO ADVOGADO FALECIDO. AUSÊNCIA
DE
INFORMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
NULIDADE
INEXISTENTE. ART. 263, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. EFEITO INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE.
I - Havendo pluralidade de advogados da
mesma parte e inexistindo pedido para que as
publicações sejam efetuadas em nome de advogado
específico, não é irregular a intimação onde figure
apenas o nome de um deles.
II - Nos termos do artigo 236, § 1o, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Processo Civil, devem as intimações ser publicadas de modo
a permitir a inequívoca identificação das partes e de seus
advogados.
III- Considera-se válida a intimação se a
parte não informou o falecimento de seu patrono, nem
regularizou sua representação processual.
IV - Consoante dispõe o artigo 535 do Código
de Processo Civil, destinam-se os embargos de declaração a
expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou
contradição, não se caracterizando via própria à rediscussão do
mérito da causa, tampouco para prequestionar aplicação de
dispositivos
constitucionais.
Embargos
de
declaração
rejeitados. (STJ, EDcl no RECURSO ESPECIAL No 526.570 AM,
Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, 16.03.2006. Agravo de
Instrumento no 2050452-53.2018.8.26.0000 -Voto no 19696).
Apenas um reparo merece a sentença recorrida,
para constar que a execução fica julgada extinta nos termos do
art. 924, V, do CPC.
Resta, pois, mantida a decisão agravada, que
afastou a alegação de nulidade do processo, pelo óbito da
advogada dos agravantes a partir do retorno dos autos à
primeira instância, por falta de informação de tal fato nos
autos, que era dever das próprias partes e demais advogado
constituído
(substabelecimento
às
fls.
253
dos
autos),
observando-se que não houve qualquer justificativa (motivo de
força maior) para a falta de tal informação à época do
falecimento.
Neste caso, aplicável o brocado "Dormientibus
non sucurrit ius".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso e elevo os honorários advocatícios
devidos à parte contrária para 12% sobre o valor da execução,
nos termos do art. 85, § 11o do CPC.”
Assim, considerando que o recurso em análise é de
apelação, e não de agravo de instrumento como constou, os presentes
embargos devem ser acolhidos, para que consta " agravantes"a passe a
constar apelantes, e onde se lê recurso de agravo de instrumento, leia-se
apelação. Mantidos, no mais, todos os termos do Acórdão embargado.
Com relação à alegação de nulidade em face da
ausência de intimação para manifestar oposição ao julgamento virtual,
sem razão os embargantes:
Na hipótese, diante da nulidade arguida, procedi a
consulta ao Diário de Justiça Eletrônico (DJE), ficando constatado, que
os Advogados dos embargantes, Dr. Pedro José Marin, OAB/SP no
170.383 e Dra. Alessandra Araújo Guimarães Chiarelli, OAB/SP no
359.009, em causa própria, foram devidamente intimados para
manifestarem-se acerca de eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do art. 1o da Resolução 549/2011, com redação
estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste
Tribunal, tendo a disponibilização no DJE ocorrido em 07/12/2018 (DJE,
Caderno Judicial 2a Instância, Ed. 2713, 536).
Destarte, o que se observa, tão somente, é a
inexistência da nulidade pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, quanto à alegação de que o V. Acórdão não
se manifestou sobre o art. 1.316, II do Código Civil de 1916,
(atualmente, art. 682, II, do Código Civil vigente) e os arts. 265, I e
266 do CPC de 1973 (atualmente, arts. 313, I e 314 do CPC vigente),
verifica-se que os argumentos constantes do presente recurso
demonstram a insatisfação dos embargantes com a r. decisão proferida,
que não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção
infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando, no ponto, a oposição dos presentes
embargos de declaração.
Na verdade, todas as questões suscitadas já foram
analisadas no V. Acórdão. E o Magistrado não está obrigado a rebater
ponto por ponto a argumentação deduzida. Basta, para que atenda ao
princípio contido no art. 93, IX, da CF, a demonstração clara das razões
de seu convencimento, tal qual ocorreu na hipótese vertente.
Saliente-se que as circunstâncias do caso concreto foram
exaustivamente analisadas na decisão impugnada.
O caráter infringente é admissível somente nas hipóteses
em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação do
pronunciamento judicial embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, pois enfrentou os pontos suscitados pelas partes, aptos a
modificarem o julgamento adotado, nos termos do artigo 489, § 1o, IV,
do CPC.

Ademais, se acolhida a tese dos embargantes de
irregularidade na representação processual desde a morte de sua
advogada em julho de 1999, deveria haver a anulação de todo o feito,
inclusive do V. Acórdão, e não haveria, por logica, título judicial a ser
executado, como bem asseverado na sentença recorrida.
Quanto ao prequestionamento, de rigor destacar que “Para
que se tenha por configurado o pressuposto do pré-questionamento, é
bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido questão
federal controvertida, não se exigindo que haja expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente violado no especial” (vide: RSTJ 157/31,
v.u., acórdão da Corte Especial).
De acordo com os CC. Supremo Tribunal Federal e Superior
Tribunal de Justiça, “é certo que tem entendido este Tribunal que não é
necessário, para fins de prequestionamento, a menção expressa do
dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele
relativo seja objeto de consideração” (STF Segunda Turma AI no 396.899-
AgR/RS Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003), e “o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de
origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão
impugnado” (STJ Corte Especial Emb. de Divergência em REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
162.608-SP Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 16.06.1999; v.u.)
(in BAASP no 2148, p. 1313 j).
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil é
expresso ao proclamar o prequestionamento implícito para fins de
recursos às instâncias superiores, a tornar o pretendido pronunciamento
explícito desnecessário à vista da suficiência e objetividade do quanto
apreciado e decidido pela Turma Julgadora.
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
ACOLHO
PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos, sem efeitos
modificativos.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica